Tribunal: TJSP
Processo: 0105231-91.2006.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial - Prescrição intercorrente – Inaplicabilidade, à espécie, da regra do artigo 1056, do Novo Código de Processo Civil - Vedada a incidência da nova lei de ritos a fatos pretéritos ao tempo de sua vigência - Artigo 14, do Novo Código de Processo Civil – Incúria da exequente que não forneceu os meios necessários para a citação do executado – Ausência de

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial - Prescrição intercorrente – Inaplicabilidade, à espécie, da regra do artigo 1056, do Novo Código de Processo Civil - Vedada a incidência da nova lei de ritos a fatos pretéritos ao tempo de sua vigência - Artigo 14, do Novo Código de Processo Civil – Incúria da exequente que não forneceu os meios necessários para a citação do executado – Ausência de causa interruptiva da prescrição – Artigos 802, "caput", e 240, §2o, ambos do Novo Código de Processo Civil - Prescrição da execução pelo mesmo prazo aplicável à pretensão executória - Súmula no 150, do C. Supremo Tribunal Federal – Prescrição quinquenal – Artigo 206, §5o, I, do Código Civil – Regular extinção do feito executório – Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0105231-
91.2006.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados HOLLYSPORT COMERCIO DE BOLSAS E
ACESSORIOS LTDA - EPP, EDGARD THIAGO PEREIRA DE MELO (POR
CURADOR) e VALDEIR BORGES (POR CURADOR).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43735
APEL. No: 0105231-91.2006.8.26.0006
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Roseleine Belver dos Santos
APTE.: Banco do Brasil S/A.
APDOS.: Hollysport Comercio de Bolsas e Acessórios Ltda Epp e outros
Apelação
Execução de título extrajudicial - Prescrição
intercorrente Inaplicabilidade, à espécie, da regra do artigo
1056, do Novo Código de Processo Civil - Vedada a
incidência da nova lei de ritos a fatos pretéritos ao tempo de
sua vigência - Artigo 14, do Novo Código de Processo Civil
Incúria da exequente que não forneceu os meios necessários
para a citação do executado Ausência de causa interruptiva
da prescrição
Artigos 802, “caput”, e 240, §2o, ambos do
Novo Código de Processo Civil - Prescrição da execução pelo
mesmo prazo aplicável à pretensão executória - Súmula no
150, do C. Supremo Tribunal Federal Prescrição quinquenal
Artigo 206, §5o, I, do Código Civil
Regular extinção do
feito executório Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.

Trata-se de ação executória ajuizada por Banco Nossa Caixa S/A,
sucedido pelo Banco do Brasil S/A. em face de Hollysport Comercio de Bolsas e
Acessórios Ltda Epp e outros, para o fim de satisfazer o crédito na importância de R$
44.849,02.
Infrutíferas as tentativas de citação pessoal dos executados, a
instituição financeira deixou de dar andamento ao feito executório, tendo os autos sido
encaminhados ao arquivo, em 29.03.2011 (fl. 236).
Após a intimação da exequente para se manifestar acerca da
eventual prescrição, foi proferida a r. sentença de fl. 305/306, que julgou extinto o feito,
com resolução meritória, com fulcro no disposto no artigo 487, II, do Novo Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suas razões recursais, o exequente se insurge quanto ao
reconhecimento da prescrição intercorrente.
Recebido, processado e respondido, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à instituição financeira recorrente.
Inicialmente, cumpre tecer breves comentários acerca do novo
Código de Processo Civil.
A Lei no 13.105/2015, promulgada em 16.03.2015, estabeleceu,
em seu artigo 1045, o diferimento de sua vigência em um ano, a contar da data de sua
publicação (17.03.2015).
Ainda que não se olvide a imediata aplicabilidade da norma de
caráter procedimental, com o fito de proteger o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e
a coisa julgada, é vedada sua incidência a fatos pretéritos ao tempo de sua vigência
(artigo 14, do Novo Código de Processo Civil).
Esta é justamente a hipótese dos autos.
Tendo-se em vista que os fatos que motivaram a presente
irresignação ocorreram ainda na vigência do antigo Código de Processo Civil (Lei no
5.869/73), incabível a aplicação, à espécie, da regra esculpida no artigo 1056, do Novo
Código de Processo Civil.
Consoante se vislumbra dos autos, a presente execução tem
substrato em “contrato de abertura de limite de desconto rotativo de títulos” firmado em
11/05/2005 e cheques descontados, mas devolvidos em setembro de 2005.
Haja vista que a exequente não logrou promover os meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessários para a citação do executado, inexistiu, na hipótese, causa interruptiva da
prescrição (artigos 802, “caput”, e 240, §2o, ambos do Novo Código de Processo Civil).
Isso porque, após a remessa dos autos ao arquivo, em
29.03.2011, o exequente peticionou, somente, em 28.03.2016, para fins de alteração de
procuradores nos autos (fls. 239). E, apenas, em 10.08.16, requereu a citação por edital
(fls. 248).
Ademais, o MM. Juízo a quo determinou, em 23.02.2011, a
cumprimento de anterior decisão, proferida em 24/09/2010, que ordenava a juntada de
planilha atualizada do débito (fls. 226). Contudo, o exequente deixou de cumprir tal
determinação judicial.
E, os referidos fatos demonstram a inércia do credor, não
podendo imputar a demora na citação à eventual morosidade do serviço judiciário.
Assim, considerando que o exequente deixou de promover os
atos que lhe competia para promover a citação do executado, não houve a interrupção
da prescrição.
Além disso, como é sabido, é firme o entendimento de que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Súmula no 150, do C.
Supremo Tribunal Federal).
Observado o prazo prescricional quinquenal aplicável ao título
executivo em questão (artigo 206, §5o, I, do Código Civil), tem-se que tal lapso temporal
se esvaiu há muito, de sorte que, conforme bem asseverado pelo MM. Juízo a quo,
impõe-se, à espécie, o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Nesse sentido, assim já se posicionou esta C. 16a Câmara de
Direito Privado:
“Exceção de pré-executividade rejeitada Ação monitória

Contrato de abertura de crédito fixo Desarquivamento do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem que fosse tomada qualquer providência para a satisfação do
crédito Inércia do credor Prazo superior ao da prescrição do direito
material Aplicação da regra do art. 206, §5o, I, do Código Civil
Ocorrência da prescrição intercorrente Processo extinto com base
no artigo 487,II, do CPC Verba de sucumbência devida em razão
do princípio da causalidade Pedido de extinção das obrigações do
falido que deve ser feito no Juízo em que se processou a falência
Recurso parcialmente provido”.
(TJSP, AI no 2128095-58.2016.8.26.0000, 16a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, DJ 22.11.2016).
Por tais fundamentos, mantém-se, integralmente, a bem lançada
sentença.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR